Tribunal: TJES
Processo: 5002886-69.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002886-69.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA CIRILO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5002886-69.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA LUCIA CIRILO DO NASCIMENTO.

RECORRIDO:
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS EXCEPCIONAIS OU OFENSA QUALIFICADA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA LUCIA CIRILO DO NASCIMENTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a recorrida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se contra o montante arbitrado a título de danos extrapatrimoniais, pleiteando a majoração da verba indenizatória para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sustenta que a condenação fixada na origem não atende adequadamente às finalidades compensatória e pedagógica do instituto, considerando a natureza dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se o montante arbitrado a título de danos morais pelo Juízo de origem comporta majoração, sopesadas a extensão do dano e as particularidades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelo vício na segurança das contratações. No caso vertente, a falha na prestação do serviço restou consolidada pela sentença de origem, que reconheceu a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, remanescendo a análise recursal restrita à adequação do montante indenizatório fixado a título de danos morais.

5.

No que tange ao pleito de majoração dos danos morais, inobstante o inconformismo da recorrente, a sentença não comporta reforma. Apesar do reconhecimento da conduta ilícita, o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
revela-se razoável e proporcional à lesão efetivamente verificada, considerando que os descontos mensais eram de pequena monta e que o prejuízo material já foi recomposto mediante a repetição do indébito em dobro.

6.

Na hipótese, denota-se a ausência de elementos que demonstrem desdobramentos fáticos extraordinários ou ofensa qualificada aos direitos da personalidade que justifiquem o aumento da verba. À míngua de evidências de repercussões excepcionais que extrapolem o transtorno intrínseco à própria cobrança indevida, a manutenção do
quantum
indenizatório revela-se adequada à extensão do dano, evitando que a prestação jurisdicional se converta em fonte de enriquecimento sem causa.

7.

Ressalte-se, por fim, que a revisão de valores em sede de recurso inominado, conforme a jurisprudência consolidada deste Colegiado e o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais, somente se autoriza quando o montante for manifestamente irrisório ou exorbitante. Não sendo este o caso, deve-se prestigiar a percepção fática do Juízo de origem, que arbitrou a sanção em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais, por apreciação equitativa, fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), ante o baixo valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)